Tribunal: TJSP
Processo: 1034534-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidor público da Municipalidade de Ribeirão Preto – Pretensão de recálculo do valor da incorporação de gratificação por exercício de cargo comissionado, nos termos da LM no. 2.518/12 – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Lei municipal que determinou que a incorporação dar-se-á

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidor público da Municipalidade de Ribeirão Preto – Pretensão de recálculo do valor da incorporação de gratificação por exercício de cargo comissionado, nos termos da LM no. 2.518/12 – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Lei municipal que determinou que a incorporação dar-se-á sobre a diferença entre o valor da remuneração do cargo comissionado e a do cargo efetivo (art. 1o) – Exclusão de sua base de cálculo do valor referente ao "Prêmio de Produtividade Fiscal", por se tratar de verba paga a todos os fiscais de acordo com os pontos atribuídos por serviços, atos e resultados avaliados isoladamente ou por dia de trabalho - Gratificação propter laborem – Verba variável que não se incorpora aos vencimentos do servidor enquanto estiver em atividade - Previsão legal de sua incorporação somente na aposentadoria, mediante a apuração da média dos valores percebidos nos últimos 36 meses – De rigor a sua exclusão da base de cálculo da gratificação por exercício de cargo comissionado - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034534-60.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIS
ANTONIO STEFANELI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação: 1034534-60.2018.8.26.0506*
Apelante: LUÍS ANTONIO STEFANELI
Apelada: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Juiz sentenciante: DR. PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Voto no: 15.417 K*
APELAÇÃO
Ação declaratória c.c. condenatória

Servidor público da Municipalidade de Ribeirão Preto
Pretensão de recálculo do valor da incorporação de
gratificação por exercício de cargo comissionado, nos
termos da LM no. 2.518/12 Sentença de improcedência
decretada em primeiro grau Pretensão de reforma
Possibilidade
Lei municipal que determinou que a
incorporação dar-se-á sobre a diferença entre o valor da
remuneração do cargo comissionado e a do cargo efetivo
(art. 1o)
Exclusão de sua base de cálculo do valor
referente ao “Prêmio de Produtividade Fiscal”, por se
tratar de verba paga a todos os fiscais de acordo com os
pontos atribuídos por serviços, atos e resultados avaliados
isoladamente ou por dia de trabalho - Gratificação
propter laborem Verba variável que não se incorpora
aos vencimentos do servidor enquanto estiver em
atividade - Previsão legal de sua incorporação somente na
aposentadoria, mediante a apuração da média dos valores
percebidos nos últimos 36 meses De rigor a sua exclusão
da base de cálculo da gratificação por exercício de cargo
comissionado - Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUÍS
ANTONIO STEFANELI contra a r. sentença de fls. 87/90, que julgou
improcedente a ação declaratória c.c. condenatória proposta em face da
MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, pela qual se pretende o
recálculo do valor da incorporação da gratificação por exercício de cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
3
comissionado, prevista na LM no. 2.518/12, excluindo-se de sua base de
cálculo o “Prêmio de Produtividade Fiscal”, com o pagamento das diferenças
apuradas, desde outubro de 2013. Houve a condenação do vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Apelou o vencido (fls. 92/98), alegando, em suma, que a
gratificação de produtividade fiscal não tem caráter genérico, dependendo,
para o seu pagamento, de avaliação dos serviços, atos e resultados obtidos
mensalmente pelo servidor, razão pela qual não deve compor o valor de
remuneração para fins de cálculo da incorporação. Ademais, aduz que a LM
no. 2.518/12 determina que a incorporação levará em consideração a diferença
entre o valor da remuneração do cargo comissionado e o vencimento do cargo
efetivo, do qual não faz parte o adicional de produtividade fiscal. Por fim,
invoca o princípio da isonomia, uma vez que outros servidores tiveram êxito,
administrativamente, na pretendida revisão do valor. Por tais argumentos,
requer a reforma integral da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 104/108.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação declaratória c.c. condenatória, pela
qual se pretende o recálculo do valor da incorporação da gratificação por
exercício de cargo comissionado, prevista na LM no. 2.518/12, excluindo-se
de sua base de cálculo o “Prêmio de Produtividade Fiscal”, com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
4
das diferenças apuradas desde outubro de 2013.
Com todo respeito ao entendimento do nobre julgador,
entendo que a r. sentença merece reforma.
O artigo 1o, da Lei Municipal no. 2.518/2012, que dispõe
sobre a incorporação de gratificação aos servidores efetivos da
Municipalidade de Ribeirão Preto, assim prevê, in verbis:
“Artigo 1o - O servidor efetivo que tenha exercido ou venha a
exercer, a qualquer título, cargo em comissão, função
gratificada ou atividade com gratificação de gabinete, que
proporcione remuneração superior a do cargo de que seja
titular, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o
limite de dez décimos.” (fls. 43 - g.m.).
Extrai-se do referido dispositivo legal, que o servidor
ocupante de cargo em comissão, função gratificada ou atividade com
gratificação de gabinete, fará jus à incorporação de um décimo por ano, até o
limite de dez décimos, da diferença de valores apurada entre a remuneração
do cargo gratificado e a do cargo efetivo.
No presente caso, a discussão cinge-se a se esclarecer se o
“Prêmio de Produtividade Fiscal” é verba que deve ser considerada na
remuneração do servidor, ou não, para o fim de cálculo da diferença devida a
título de gratificação por exercício de cargo comissionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Primeiramente, há que se analisar qual é o conceito de
remuneração a que se refere o artigo 1o, da Lei Municipal no. 2.518/2012.
A própria legislação municipal traz o conceito de
vencimento e de remuneração, conforme se extrai dos artigos 181 e 182, da
Lei Municipal no. 3.181/76, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Funcionários do Município de Ribeirão Preto, como se vê in verbis:
“Art. 181 - VENCIMENTO é a retribuição paga ao funcionário
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão, ou
nível, fixado em lei.
Art. 182 - REMUNERAÇÃO é a retribuição paga ao funcionário
pelo efetivo exercício do cargo ou função, correspondente ao
padrão ou nível, fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais
de que o funcionário seja titular, bem como percentagens
atribuídas em lei.” (g.m.).
Daí se pode concluir que a remuneração do servidor se
perfaz de seu vencimento padrão, que é a retribuição paga pelo efetivo
exercício do cargo, acrescido das vantagens pessoais de que é titular, bem
como daquelas atribuídas em lei.
No caso, pretende o autor a exclusão da verba de
“Produtividade Fiscal” do valor utilizado como base de cálculo da
incorporação da gratificação por exercício de cargo comissionado.

Para solucionar tal questão, há que se verificar qual é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
6
natureza da verba paga e se esta é alcançada pelo termo remuneração contido
no artigo 1o, da Lei Municipal no. 2.518/2012.
Pois bem, extrai-se da Lei Municipal no. 4.580/85, que
criou a referida gratificação, que esta é paga a todos os fiscais, a título de
“gratificação especial”, calculada mensalmente, de acordo com os serviços
prestados, atos e resultados avaliados isoladamente ou por dia de trabalho,
incorporando-se aos vencimentos do servidor somente no ato de sua
aposentação, como se vê in verbis:
“ARTIGO 9o - Como estímulo à produção, produtividade,
qualidade dos trabalhos e para cobrir gastos com transportes
dentro do perímetro urbano, o Fiscal Distrital fará jus a
Gratificação Especial, sujeita ao limite máximo de 100% (cem
por cento) do respectivo vencimento ou salário, a ser pago
mensalmente, nos termos e condições fixadas por decreto do
Chefe do Poder Executivo.
§ 1o - A gratificação, de que trata este artigo, será calculada
mensalmente de acordo com pontos atribuídos por serviços, atos
e resultados avaliados isoladamente ou por dia de trabalho.
§ 2o - O montante pago mensalmente, a todos os Fiscais Gerais,
não poderá ultrapassar a 100% (cento por cento) do total pago
a título de vencimento ou salários, a todos esses fiscais.
(...)
ARTIGO 11 - A gratificação especial também integrará os
proventos da aposentadoria do Fiscal Distrital, constituída pela
média mensal dos últimos 36 (trinta e seis) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
7
imediatamente anteriores ao mês em que se der a
aposentadoria.”.
Assim, conforme se vê, trata-se de verba variável e
devida mediante a avaliação dos serviços, atos e resultados considerados
isoladamente ou por dia de trabalho.
Ou seja, cuida-se esta de simples adicional de serviço
(propter laborem) e, como tal, por sua natureza, em conformidade com a
lição de HELY LOPES MEIRELLES, só deve “ser percebido enquanto o
servidor está prestando o serviço que o enseja, porque são retribuições
pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que
lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as
justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na
disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o
determinar, por liberalidade do legislador” (in “Direito Administrativo
Brasileiro”, Malheiros Editores, 23a. edição, 1998, p. 397 g.m.).
E este é o caso da referida verba, posto que em se
tratando de adicional de serviço, somente é devido na medida e enquanto este
é prestado, não sendo incorporável automaticamente aos vencimentos do
servidor.
É certo que a lei prevê o seu pagamento em algumas
hipóteses de afastamento do servidor, por férias ou licença. Porém, isto não
lhe retira o caráter de verba transitória, eis que, uma vez que não haja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
8
pressuposto legal para o seu pagamento, este se torna indevido.
Frise-se, ademais, que por liberalidade do legislador, a
única hipótese possível de incorporação se dá com a aposentação, cujo
cálculo levará em conta a média dos valores percebidos nos últimos 36 meses,
o que confirma a variabilidade mensal de seu montante, o qual é apurado
através de avaliação mensal do trabalho do servidor, confirmando tratar-se de
retribuição pecuniária pro labore faciendo e, portanto, não incorporável
enquanto o funcionário estiver em atividade.
Assim, por serem valores não incorporáveis e não se
cuidando de verba de caráter pessoal, consequentemente não devem compor
o valor da remuneração do servidor para fins de cálculo da gratificação ora
guerreada.
No caso, da análise das informações trazidas aos autos
pela própria Municipalidade, através da Chefe de Divisão de Gestão de
Pessoal, verifica-se que ao autor “foi concedida a Incorporação de Chefia
(vantagem pessoal), na proporção de 05/10 da diferença entre o valor do
cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento de Tributos
Imobiliários (F-3S), da Secretaria Municipal da Fazenda e cargo efetivo de
Agente de Fiscalização (nível 14.1.05 + prêmio produt. Fiscal) (...)” (fls. 67).
Portanto, incorreto o cálculo da incorporação de Chefia,
eis que não há fundamento legal para a inclusão do valor do referido “prêmio
de produtividade fiscal” na sua base de cálculo, visto que a legislação
municipal assim não o determina, eis que, como visto supra, tal valor não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
9
automaticamente incorporado aos vencimentos do servidor.
Mas, ainda que assim não fosse, o cálculo realizado não
observou o valor da remuneração do autor, conforme pretende fazer crer a
Municipalidade, visto que esta não considerou para a base de cálculo outros
valores que, de fato, se incorporam aos vencimentos, mas tão somente somou
ao vencimento padrão a gratificação por produtividade fiscal, sem qualquer
fundamento legal para tanto.
Frise-se, por oportuno, que a norma que prevê a
incorporação dos décimos, em razão do exercício de cargo de chefia ou em
comissão, visa reequilibrar as relações em que o servidor se dedica a cargo ou
função de maior responsabilidade, evitando-se que, após longo período de
exercício da função mais complexa, deixe-o sem perceber a contraprestação
adequada pelo seu empenho e dedicação.
Assim, não haveria qualquer razão lógica em se
considerar para o seu cálculo o valor do “prêmio de produtividade fiscal”, a
fim de reduzir o valor da diferença a ser incorporada, uma vez tal conduta se
afastaria do próprio desiderato do legislador, que buscou a correção de uma
injustiça em relação àqueles servidores que assumiram mais
responsabilidades frente a cargos de chefia ou em comissão.

Diante de todo o exposto, com todo respeito, merece
reforma a r. sentença para o fim de se julgar procedente o pedido,
determinando-se o recálculo da incorporação da gratificação por exercício de
cargo comissionado, prevista na LM no. 2.518/12, excluindo-se de sua base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
10
de cálculo o “Prêmio de Produtividade Fiscal”, com o devido apostilamento
de títulos, e pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição
quinquenal.
Sobre os valores vencidos e vincendos incidirão a
correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora, a
partir da citação, nos termos do decidido no Tema no. 810, do Eg. Supremo
Tribunal Federal e da Lei n. 11.960/09.
Ante a inversão do julgado, fica também invertida a
condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Deixo de majorar os honorários em fase recursal, eis que
o seu percentual deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos
termos do inciso II, do § 4o, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034534-60.2018.8.26.0506 -Voto no
11
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora